Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONCEDIDA. TRABALHO EXTRAMUROS E SAÍDA TEMPORÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECAMBIAMENTO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. ÔNUS DA DEFESA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do DF que acolheu parcialmente embargos de declaração apenas para revogar o recambiamento definitivo do sentenciado. O agravante pleiteia progressão de regime com base em detração e remição, bem como a concessão de trabalho extramuros, saída temporária e o recambiamento para a Comarca de Florianópolis/SC, ao argumento de proximidade familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto à progressão de regime já concedida; (ii) definir se é possível a apreciação originária dos pedidos de trabalho extramuros e saída temporária; (iii) determinar se é ônus da defesa instruir os autos quanto ao pedido de recambiamento para outra unidade da federação com base na função ressocializadora da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão de regime já foi concedida, o que evidencia a ausência de interesse recursal superveniente.
4. Os pedidos de trabalho extramuros e saída temporária não foram objeto da decisão agravada, razão pela qual não podem ser analisados originariamente pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
5. O recambiamento do apenado para comarca diversa não constitui direito subjetivo, mesmo que fundado na busca de maior proximidade familiar, dependendo da existência de vaga em estabelecimento adequado e da anuência do juízo de destino, conforme o art. 103 da LEP e a Resolução CNJ 404/2021.
6. É ônus da Defesa instruir adequadamente o pedido com os documentos necessários, especialmente a manifestação favorável do juízo da comarca de destino e a comprovação da existência de vaga, não cabendo à VEP realizar diligências nesse sentido. Precedente.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 9o, 86, 103; Resolução CNJ 404/2021, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1816137, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 22.02.2024; 1767305, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 04.10.2023; 1643581, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 24.11.2022; 1601234, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 28.07.2022; 1798087, Rel. Des. Esdras Neves, j. 07.12.2023.